Tribunal: TJMT
Processo: 0009853-19.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009853-19.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), UEI! TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 07.341.401/0001-54 (APELADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada por ente municipal visando à cobrança de multa administrativa, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de efetiva constrição patrimonial, mesmo diante de requerimentos do exequente, opera-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e conforme o entendimento firmado no Tema 566 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A citação válida da executada ocorreu em 2015, interrompendo a prescrição, e a primeira tentativa frustrada de localização de bens deu-se em 2017, ensejando o início do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo de prescrição quinquenal.

4. As diversas petições protocoladas pelo exequente não resultaram em efetiva constrição patrimonial, não sendo, portanto, aptas a interromper a prescrição intercorrente, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

5. Decorrido o prazo de seis anos entre a primeira tentativa infrutífera e a sentença, sem sucesso nas diligências, é legítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera formulação de requerimentos pelo exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, exigindo-se, nos termos do Tema n. 566 do STJ, a efetiva prática de ato constritivo. 2. Transcorrido o prazo legal sem sucesso na localização de bens penhoráveis, opera-se validamente a prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, p.u., I; L. no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou-a extinta, com resolução do mérito (id. 275338388, págs. 01/02).

O Apelante defende a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que jamais deixou de diligenciar nos autos para a localização do devedor e de bens penhoráveis, sempre buscando meios para viabilizar a continuidade do processo executivo.

Argumenta que a paralisação do feito ocorreu por ausência de bens do devedor e não por inércia do exequente, e que essa circunstância atrai a suspensão do processo, a qual obsta o curso do prazo prescricional.

Defende que o Juízo singular desprezou entendimento consolidado do STJ, no sentido de que durante a suspensão da execução, mesmo diante da prescrição intercorrente, o prazo não flui.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (id. 275338397, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou-a extinta, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Município de
Barra do Garças
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica UEI Telecomunicações Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 6.493,29 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), referente ao débito de multa aplicada pelo PROCON Municipal.

A Executada foi devidamente citada por carta, conforme demonstra o AR juntado no id. 275338360, pág. 27.

Tentada a penhora
online
pelo sistema BACENJUD, em 23/01/2017, esta restou infrutífera (id. 275338360, págs. 43/44).

O Exequente requereu consulta via RENAJUD (id. 275338360, pág. 47), a citação da Executada, por meio dos Correios (id. 275338360, pág. 54), consulta ao INFOJUD/INFOSEG (id. 275338360, pág. 57), o prosseguimento do feito (id. 27533830, pág. 71) e a citação por meio eletrônico (id. 275338374, pág. 01).

Em 16 de maio de 2024, o Magistrado singular determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para apresentar manifestação sobre a prescrição intercorrente (id. 275338384, págs. 01/02).

O Exequente apresentou manifestação, defendendo não ter ocorrido a prescrição, sem, contudo, justificar a assertiva (id. 275338386, págs. 01/02).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ),
julgo extinta a execução
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Barra do Garças interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nos termos do artigo 8
o
, §2
o
, da Lei 6.830/1980 e do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, o qual é de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A citação da pessoa jurídica ocorreu em 27/11/2015 (id. 275338360, pág. 27), interrompendo o curso da prescrição intercorrente.

A primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ocorreu em 23 janeiro de 2017 (id. 275338360, págs. 43/44).

O Recorrente apresentou vários requerimentos visando à localização de bens passíveis de penhora, contudo, todas as tentativas foram frustradas.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo de prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). (Destaquei).

No caso em tela, verifico que o Recorrente formulou vários pedidos de providências para identificar bens sujeitos à penhora, mas restaram frutíferas e, logicamente, não houve interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, é certo que se operou a prescrição intercorrente, já que decorreram mais de 06 (seis) anos entre a data da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, com ciência do Apelante em
03/03/2017
, até a data da prolação do ato sentencial impugnado (
22/10/2024
).

Não se olvida que durante o referido prazo o Apelante apresentou pedidos, com vistas a localizar bens passíveis de penhora, contudo, o mero pedido, sem que a busca reste frutífera, não tem o condão de interromper o lustro prescricional.

Registro que a
ausência de bens do devedor, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, não afasta a aplicação da tese firmada no
REsp n. 1.340.553/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, já que o prazo prescricional teve início na data da ciência do Recorrente, quanto à inexistência de bens penhoráveis.

Nessa esteira, considerando que não houve a interrupção da prescrição, bem assim que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da ciência da inexistência de bens penhoráveis e da data da prolatação da sentença impugnada, tenho que o Apelo não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025